Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-74.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012601-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANUZA VALERIA SANTOS SILVA - CPF: 013.697.831-24 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.591.651/1548-84 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.591.651/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA REJEITADA – QUEDA NO INTERIOR DO SUPERMERCADO – POÇA DE ÁGUA – TESE DE SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – MATÉRIA DE FATO – QUEDA EM SUPERMERCADO – APURAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E CULPA EXCLUSIVA – PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA INDEFERIDO – TESTEMUNHA ARROLADA EM CONTESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo interdição ou apresentação de laudo que ateste incapacidade, se tratando apenas de pessoa portadora de necessidades especiais, não há se falar em incompetência dos Juizados Especiais em razão da pessoa.

Nos termos do artigo 6º da Lei nº 13.146/2015, que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a deficiência não afeta a capacidade civil

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, com indicação de testemunha para oitiva.

A desconsideração do pedido de designação de audiência de instrução e julgamento implica cerceamento de defesa, pois o impossibilita de produzir provas e influir na formação do convencimento.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Nulidade da sentença para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente na queda do consumidor no interior do estabelecimento por conta de piso molhado com sinalização insuficiente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a reclamada a pagarem a reclamante a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária e juros legais a contar da presente decisão.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que em sede de Juizado Especial não se admite a participação de incapazes e, nos autos da ação 8039665-37.2019.8.11.0001, se declarou absolutamente incapaz, tendo sido representada por sua genitora. Ainda, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que se tratando de matéria de fato, exige-se a produção de provas e designação de audiência de instrução e julgamento, mesmo tendo feito pedido expresso e arrolado testemunha. Argumentou que a sentença viola o direito de produção de provas porque houve parcial procedência da pretensão com base em meras alegações da parte promovente. Arguiu preliminar de nulidade da sentença por se tratar de sentença que apreciou fato alheio ao discutido nos autos, na medida em que se questiona queda decorrente da existência de poça de água, mas a sentença se refere a rampa com locais de acesso e o dever de instalação de piso antiderrapante.

No mérito, sustentou que a sentença deve ser reformada uma vez que, ao contrário do alegado, não havia deficiência na sinalização, o que é comprovado pelas fotos, bem como se pretendia provar em audiência. Alegou que havia sinalização, que era visível e suficiente não tendo praticado qualquer ato ilícito, de modo que o infortúnio ocorreu por culpa exclusiva.

Sustentou que comprovou que a Recorrida havia sido advertida da condição do piso, mas mesmo assim, assumiu o risco de passar pelo local que não deveria, havendo comprovação de que nada grave lhe aconteceu, tendo havido receita apenas de medicamentos para dor.

Requereu o provimento do recurso para acolher as preliminares e, no mérito, a improcedência da pretensão inicial ou a redução da indenização por dano moral e a condenação da promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – INCAPAZ

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que em sede de Juizado Especial não se admite a participação de incapazes e, nos autos da ação 8039665-37.2019.8.11.0001, se declarou absolutamente incapaz, tendo sido representada por sua genitora.

Calha destacar que esta mesma ação fora anteriormente distribuída, na qual a parte promovente, realmente, se declarou absolutamente incapaz. Intimado a comprovar a incapacidade, houve apresentação de justificativa no sentido de inexistência de qualquer processo de interdição ou mesmo de laudo que ateste incapacidade, sendo justificado pela parte promovente e seu advogado o seguinte:

Diante dessa intimação, a genitora informou a este patrono que não havia nenhum documento que comprovasse a incapacidade, nem mesmo um laudo médico indicando a presença de alguma enfermidade de ordem mental/psicológica. Que era algo falado dentro da própria família, somente entre eles, mas não tratado oficialmente. Assim, sem o cumprimento do despacho, a petição inicial foi indeferida. Imediatamente, este patrono chamou ao seu escritório a Recorrida e sua genitora. Em primeiro contato com a Recorrida, constatou-se que a mesma tinha total lucidez, descreveu pessoalmente todos os fatos que ocorreram na loja da Recorrente sem qualquer problema evidente. Dessa forma, sem que houvesse qualquer documento ou laudo médico que comprovasse a incapacidade postulatória da Recorrida, bem como, constatando-se que a mesma aparentemente não tinha nenhum transtorno mental/psicológico, a presente ação foi novamente distribuída no juizado especial, dessa vez tendo como polo ativo a própria vítima. Insta salientar que a presente ação não é a primeira nem única a ter a Recorrida figurando como polo ativo. Em 2015, no processo 6067- 12.2015.811.0041, a mesma foi representada pela defensoria pública em ação contra uma empresa de telefonia

Portanto, houve apresentação de justificativa no sentido da inexistência de interdição ou de laudo que ateste incapacidade, se tratando apenas de pessoa portadora de necessidades especiais, o que não afasta a competência dos Juizados Especiais.

Nos termos do artigo 6º da Lei nº 13.146/2015, que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a deficiência não afeta a capacidade civil:

Art. 6º
A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa
, inclusive para:

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Em assim sendo, não se verifica a incapacidade civil para demandar perante os Juizados Especiais.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No entender desta magistrada o recurso deve ser provido para o fim de cassar a sentença e determinar a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, posto que a matéria em julgamento é de fato, exigindo o esgotamento de todos os meios de produção de provas requerido pelas partes, sob pena de violação a preceito constitucional.

O ponto controvertido é a circunstância da queda, a existência e suficiência de sinalização e eventual culpa exclusiva do consumidor.

A despeito dos fundamentos da sentença, verifico que foram embasados nos relatos da inicial e em fotos, no entanto, por se tratar de matéria de fato e tendo sido arrolada testemunha pela parte promovida, havendo pedido expresso para designação de audiência de instrução e julgamento, a antecipação do julgamento implica em cerceamento de defesa.

Em audiência de conciliação a parte promovida, ora Recorrente, indicou que se manifestaria em contestação quanto às provas e, nessa peça, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento e arrolou testemunha.

Com efeito, constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, sobretudo quando todas as testes arguidas na inicial são acolhidas e há julgamento antecipado, desconsiderando o pedido de produção de provas.

A desconsideração do pedido de designação de audiência de instrução e julgamento implica cerceamento de defesa, pois o impossibilita de produzir provas e influir na formação do convencimento.

É indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, prova testemunhal, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021